Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712696-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VT UM PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB EMBARGADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, VT UM PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB D E C I S Ã O O Embargante requer a retirada do feito da sessão virtual e inclusão em sessão presencial (ID 75222477). Fundamenta o pedido nos artigos 123, §1o e 124-A ambos do regimento interno do TJDFT, que dispõe: Art. 123. As pautas de julgamento das sessões virtuais jurisdicionais serão divulgadas no sítio eletrônico do Tribunal e publicadas no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJeN, respeitando-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis entre a data da publicação e o início da sessão, certificando-se, em cada processo, a respectiva inclusão. (Redação dada pela Emenda Regimental no 33, de 2025) § 1o. Será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes. Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) I - por qualquer membro do órgão colegiado; (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) Cuida-se de embargos de declaração cujo julgamento não admite sustentação oral, conforme dispõe o art 110 do regimento interno. Assim, inexiste motivo para a sessão ser na modalidade presencial. Esclareça-se que o disposto no art. 124-A do regimento ao possibilitar o pedido de destaque pelas partes pressupõe a existência de tema relevante nos autos para ser debatido entre o Colegiado com a possibilidade de sustentação oral pelos advogados o que não se confunde com pedido de inclusão em pauta presencial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão em pauta presencial. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025 17:24:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador